Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716448-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES MAGNO CAVALCANTI VITALINO, FRANCISCA ELIANE CRUZ DE SOUZA CAVALCANTI AGRAVADO: EDIO ALBERTIN MALTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CHARLES MAGNO CAVALCANTI VITALINO e FRANCISCA ELIANE CRUZ DE SOUZA CAVALCANTI em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização no 0706828-46.2021.8.07.0007, ajuizada em desfavor de EDIO ALVERTIN MALTA, negou pedido de da tutela provisória de urgência requerida. Em síntese, os agravantes contam que firmaram contrato particular de compra e venda de imóvel, mas que em razão de problemas com a aprovação do financiamento, acordaram com o agravado a alteração do prazo de perfectibilização previsto no contrato. Asseveram que após resolverem os problemas, comunicaram ao agravado/vendedor que alegou haver expirado o acordo firmado e requereu, ou a saída dos agravantes/compradores do imóvel para possibilitar outra venda, ou a realização de nova avaliação, novo pagamento de sinal, com valores acima dos anteriormente acordados. Esclarecem que desde a assinatura do contrato residem no imóvel, mediante aluguel. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, pretendem os agravantes a suspensão da cláusula que prevê a resolução do pacto de compra e venda do imóvel, se o financiamento bancário para quitação de parte do preço ajustado não for obtido no prazo 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista acordo informal com o vendedor agravado de dilação da data limite. Em que pesem as razões recursais, não restaram demonstradas, de plano, a alteração contratual apontada. Ao menos nesse momento de cognição sumária, as mensagens de WhatsApp colacionadas demonstram a existência de momentos divergentes entre as partes, e não se mostram suficientes para confirmar a realização de acordo quanto ao prazo contratual. Nesse passo, mostra-se imprescindível a dilação probatória na hipótese em análise, com o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o contraditório. Ainda, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, porque apesar das alegações de iminente despejo, não há nos autos comprovação de que tenha sido ajuizada a referida ação, ou efetivada qualquer notificação para que os agravantes entreguem o imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora